Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO, INDEFERIMENTO. BANCA EXAMIDADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Consoante Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in statu assertioni, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
2. A banca examinadora do concurso público tem legitimidade passiva na ação em que se discute a legalidade do indeferimento do pedido de inscrição às vagas destinadas às pessoas com deficiência quando, de acordo com o edital, é responsável pela execução do do concurso público, sobretudo a inscrição, recebimento da documentação para pedido de reservas de vagas e divulgação dos resultados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.